Tribunal: TJMT
Processo: 1018640-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018640-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS
PACIENTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Paulo Fabrinny Medeiros, em favor de João Arcanjo Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que “o paciente já teria alcançado o interregno temporal para progredir do regime semiaberto, no qual se encontra, para o regime aberto. Nada obstante, não constava do cálculo de pena então colacionado nos autos essa possibilidade de progressão, porquanto nele se considerava a data-base, aquela em que o paciente foi, efetivamente, progredido de regime e não aquela em que ele teria alcançado o direito a progredir”.
Explica que “a Autoridade Coatora concordou com a defesa de que a data-base para a contagem do prazo para a nova progressão não era a data em que o paciente progredira de regime e sim aquela em que ele alcançou o direito. Todavia, a Autoridade Coatora adotou o entendimento de que uma pena anulada, deveria ser computada para efeitos de contagem do prazo da primeira progressão”.
Assim, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja desconsiderada, para todos os fins, a guia de execução provisória proveniente da ação penal n. 1998-84.2006.811.0042, que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, cuja sentença que impôs ao paciente 42 anos e 6 meses de reclusão foi anulada pelo TJMT, na Apelação Criminal n. 174123/2015.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 57421950).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
O provimento jurisdicional almejado na liminar se confunde com o mérito do writ. O seu deferimento poderia trazer o perigo da irreversibilidade da medida, tendo em conta que com a alteração dos marcos do processo executivo de pena, o paciente poderia ser, teoricamente, colocado em regime aberto.
Assim, o exame da matéria demanda reflexão mais apurada, a ser realizada apenas por ocasião do julgamento de mérito, após a oitiva da Procuradoria Geral de Justiça.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser reservado ao órgão colegiado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator